Tribunal: TJMT
Processo: 1001204-29.2018.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001204-29.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fixação, Expropriação de Bens]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[F. E. F. M. - CPF: 083.432.651-57 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), EMANOEL CUTRIM MARTINS - CPF: 047.442.421-97 (APELADO), NAYARA FERREIRA MURANTE - CPF: 042.609.051-98 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1001204-29.2018.8.11.0041

APELANTE: F. E. F. M.

APELADO: EMANOEL CUTRIM MARTINS

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
– AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS – EXTINÇÃO DA LIDE – EXEQUENTE DEVIDAMENTE INTIMADO – INÉRCIA – REMESSA DO PROCESSO À DEFENSORIA PÚBLICA – NÃO REALIZAÇÃO – CONSEQUENTE NÃO INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEFENSOR – NECESSIDADE – ARTIGOS 128, I, DA LEI COMPLEMENTAR N. 80/94, E 183, §1o, DO CPC –
PREJUÍZO DEMONSTRADO – DIREITO INDISPONÍVEL
–
SENTENÇA ANULADA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA CUMPRIMENTO DESSE ATO
–
RECURSO PROVIDO.

A Defensoria Pública tem de ser intimada pessoalmente dos atos do processo, sob pena de reconhecimento de nulidade insanável, anulação da sentença e retorno dos autos à origem para cumprimento desse ato.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1001204-29.2018.8.11.0041

APELANTE: F. E. F. M.

APELADO: EMANOEL CUTRIM MARTINS

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Apelação Cível em Cumprimento de Sentença que extinguiu Ação de Execução de Alimentos com amparo no artigo 487, III, do CPC, ante a inércia do autor, embora intimado, e determinou o arquivamento da lide, sem condenação em custas ou honorários advocatícios (Id. 86921488).

O apelante alega que, ante a ineficácia das tentativas de contato por telefone, a Defensoria Pública requereu sua intimação pessoal para prestar as informações necessárias ao prosseguimento do feito, o que reconhece que não cumpriu.

Argui que, no entanto, depois de ele ser intimado, era a vez da Defensoria, e só então o processo poderia ser extinto, pois trata-se de prerrogativa funcional prevista em lei.

Aduz que os autos não foram remetidos à DP, o que configuraria vício e teria de ser sanado, sob pena de nulidade das decisões.

Ressalta que “
há que ser considerado que a intimação pessoal da parte exequente para contato com a Defensoria Pública ocorreu em meio a pandemia, em período em que houve interrupção do atendimento presencial na Defensoria Pública com a transferência de todos os atendimentos para o sistema remoto por telefone, com troca de telefones fixos para celular inclusive para permitir o teletrabalho. Sendo assim, certamente a apelante pode ter tido dificuldade de acessar a Defensoria Pública. De modo que a extinção deste sem intimação prévia da Defensoria Pública prejudicou o direito pretendido nestes autos
.”

Sem contrarrazões.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pelo provimento do Recurso (Id. 93709965).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1001204-29.2018.8.11.0041

APELANTE: F. E. F. M.

APELADO: EMANOEL CUTRIM MARTINS

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

O apelante alega que os autos não foram remetidos para o defensor público que o representa, o qual, portanto, não foi intimado pessoalmente da sua intimação pessoal (do apelante) e do decurso do prazo, o que resultou na extinção do feito.

No id. 86921482, a Defensoria Pública requereu a intimação pessoal do exequente, ora apelante, visto que não foi possível o contato por telefone.

Diante disso, o oficial de justiça informou que se dirigiu ao endereço mencionado na inicial e “
NÃO FOI POSSÍVEL A INTIMAÇÃO da representante da parte autora:
NAYARA FERREIRA MURANTE,
em consequência desta se encontrar no estado do
Pará,
acompanhando o trabalho de seu atual convivente. Estas informações foram prestadas por seu irmão
Douglas Ferreira,
o qual intentou imediata ligação para a informante, a qual prontamente atendeu. Este Oficial de Justiça enviou cópia do r. mandado pelo seu
WhatsApp de prefixo 065 99325-7553,
tendo ao final a representante Nayara confirmado o seu recebimento e afirmando que no seu retorno a esta capital, estaria dando cumprimento a esta determinação judicial
” (id. 86921486).

Em 29/01/2021 foi certificado o decurso do prazo (id. 86921487), e em seguida proferida a sentença ora recorrida (id. 86921488).

No entanto, de fato, não se tem notícias sobre a intimação do representante da Defensoria.

O artigo 128, I, da Lei Complementar n. 80/94, com redação dada pela Lei Complementar n. 132/2009, dispõe que o defensor público deve ser intimado pessoalmente, sem exceção, para todos os atos do processo. Confira-se:

“
Art. 128.
São prerrogativas dos membros da Defensoria Pública do Estado, dentre outras que a lei local estabelecer:

I – receber, inclusive quando necessário,
mediante entrega dos autos com vista, intimação pessoal em qualquer processo e grau de jurisdição ou instância administrativa, contando-se-lhes em dobro todos os prazos
;”.

E o artigo 183, §1o, do CPC enuncia:

“Art. 183. A União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais,
cuja contagem terá início a partir da intimação pessoal.

§ 1
o
A intimação pessoal far-se-á por carga, remessa ou meio eletrônico”.

Ademais, a Ação trata de direitos indisponíveis de menor, e, para evitar prejuízos em relação aos alimentos executados, a não intimação pessoal do defensor público configura nulidade insanável.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. RITO PRISÃO CIVIL. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
. PARTE AUTORA INERTE. INTIMAÇÃO PESSOAL DA DEFENSORIA PÚBLICA. NULIDADE DECRETADA. É prerrogativa da Defensoria Pública a intimação pessoal em qualquer processo (art. 128, I, da LC 80/94). Precedentes. Portanto, tratando-se de patrocínio do processo por intermédio da Defensoria Pública, além da própria parte, também a Defensoria deve ser intimada pessoalmente, acerca da decisão que intima a parte exequente para promover o andamento da execução, sob pena de extinção do processo. Prejuízo provocado pela sentença de extinção que se faz presente, pois, tratando-se de execução de alimentos, em favor de alimentado de parcos rendimentos, a intimação pessoal da Defensoria é necessária para possibilitar maior chance de que a parte alimentada seja melhor esclarecida acerca da necessidade de promover os atos necessários ao andamento do processo e, assim, evitar a extinção do feito sem resolução do mérito.
DERAM PROVIMENTO”.
(Apelação Cível n. 70070601042, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, relator Rui Portanova, julgado em 13-10-2016).

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso
para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para que o representante da Defensoria Pública seja intimado pessoalmente de todos os atos do processo.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2021